Tribunal: TJMT
Processo: 1002263-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002263-73.2021.8.11.0000 - COMARCA DE SINOP/MT
AGRAVANTE VECELLI COMERCIAL AGRICOLA LTDA E EDIMAR JOSE VENDRUSCOLO
AGRAVADO JOÃO PAULO FANHANI ALVES
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão datada de 18/01/2021, nos autos no 1009312-57.2020.8.11.0015, obtida no site deste Tribunal na página www.tjmt.jus.br, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem resolução do mérito e, por consequência, o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 e 485, I, do CPC/15, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Deixo de determinar a intimação do agravado em razão da ausência de angularização processual.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora